Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido ou de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado lesivo à sociedade, sendo o perigo presumido. 1.1. O bem jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública e a paz social, que são colocadas em risco a partir do momento em que se porta arma de fogo sem autorização ou em desacordo com regulamentação legal, situação que, de toda a sorte, o conjunto probatório foi capaz de comprovar na espécie.
1.2 Absolvição por atipicidade da conduta (ausência de lesividade) inviável.
2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido desprovido.